Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721451-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Vistos etc. Instado a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo recursal (ID’s 27011472, 27367014 e 27826393), o agravante apresentou receituário médico, comprovantes de pagamento de despesas com a CAESB e a CEB, sendo a mais recente com vencimento no ano de 2019, além de extratos bancários emitidos nos anos de 2011 a 2013. Ocorre que a documentação carreada aos autos não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar a concessão do benefício requerido. Destarte, não há nos autos nenhum elemento que permita aferir a situação financeira em que se insere o agravante (como por exemplo, comprovantes atuais das despesas ordinárias mensais, notas fiscais dos medicamentos indicados no receituário médico, entre outros). Saliente-se que o agravante sequer esclareceu a forma de seu sustento. Ademais, a condição de desempregado, mencionada na peça recursal, não indica a hipossuficiência da parte, mormente porque o agravante integra o quadro societário da pessoa jurídica executada D’LIMA BAR E LANCHONETE LTDA-ME e, por ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica, foi penhorado bem de sua propriedade. Nessa perspectiva, considerando que os documentos apresentados pelo agravante não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometeria a sua sobrevivência e de sua família, o indeferimento do benefício vindicado é medida de rigor. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino que seja recolhido, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora